Tribunal: TJES
Processo: 0000109-39.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000109-39.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONIVON DA SILVA
APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000109-39.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON DA SILVA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE. REJEIÇÃO. 2. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. MANUTENÇÃO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MAUS ANTECEDENTES. INDEFERIMENTO. 4. REGIME PRISIONAL. FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a droga foi encontrada em tubulação de esgoto comum e que a condenação se baseou apenas em relatos policiais. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da pena-base, a fixação de regime mais brando e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o acervo probatório, notadamente os depoimentos policiais e as provas técnicas, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico; (II) estabelecer se a existência de condenação anterior transitada em julgado autoriza a exasperação da pena-base e impede o benefício do tráfico privilegiado; (III) definir se a presença de circunstância judicial negativa justifica a imposição de regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão de 83,4g de
crack
e pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos na esfera policial e em juízo. A narrativa policial de que o réu tentou dispensar a droga pela tubulação do vaso sanitário, durante o cumprimento de mandado de busca, foi ratificada por mídia colacionada ao processo (uso de corante na tubulação), que fragilizou a tese de que a saída do esgoto da residência era utilizada por outras casas no local. Somado a isso, a indicação do cão farejador de que haviam resquícios de drogas no vaso sanitário, fato igualmente comprovado por fotografia acostada ao processo, impedem o acolhimento da tese absolutória sustentada pela defesa.
4.
Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e são meios de prova válidos quando em consonância com os demais elementos dos autos. No caso, a estrutura de segurança da residência e o padrão de vida incompatível com a renda declarada reforçam a caracterização da mercancia, tornando inviável a absolvição por insuficiência de provas.

5.
A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal está fundamentada em condenação anterior definitiva por crime de receptação, o que configura maus antecedentes. Pela mesma razão, torna-se inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), cujo requisito cumulativo de bons antecedentes não foi satisfeito.

6.
O regime inicial fechado mostra-se adequado, independentemente do
quantum
da pena, ante a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Por fim, mantém-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, dado o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do recorrente.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07.10.2025. STJ, HC n. 822.743/GO, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.09.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000109-39.2024.8.08.0013
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONIVON DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: LEONARDO DA ROCHA MONTEIRO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RONIVON DA SILVA
, em face da r. sentença (ID nº 13593718) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, o condenou nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculada à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais colacionadas em ID nº 16420173, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, aduzindo que o apelante não cometeu o delito que lhe foi imputado, uma vez que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais e que a droga foi encontrada em uma saída de esgoto comum a outras residências. Com base nesses fundamentos, postula pela absolvição do réu, nos moldes do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID 16831160, em que o Ministério Público requer seja conhecido e desprovido o apelo, tendo a Douta Procuradoria de Justiça se manifestado de igual forma em ID 16947938.

Pois bem. Passo à análise das pretensões deduzidas pela defesa.

Realizando uma breve digressão dos fatos, descreve a inicial acusatória de ID nº 13593699:

“(...) no dia 18 de outubro de 2024, por volta das 06h00, em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão expedido nos autos do Processo nº 5001531-61.2024.8.08.0013, policiais civis/militares compareceram à residência do denunciado RONIVON DA SILVA, localizada na Travessa Francisco Pereira, nº XX, Bairro Niterói, Castelo/ES,
que ao perceber a chegada da equipe policial tentou se desfazer de drogas ilícitas, jogando pedras de crack no vaso sanitário e acionando repetidamente a descarga
, sendo que tal fato foi imediatamente percebido pelos milicianos, que visualizaram a saída de água esbranquiçada e pedaços de crack pela tubulação de esgoto da residência;

NARRA ainda, que após a verbalização com a autoridade policial, o denunciado finalmente abriu a porta do imóvel, permitindo a entrada dos agentes,
que recolheram o total de 19 pedras de crack, com peso aproximado de 85 gramas, que estavam preparadas para comercialização, sendo que à análise técnica demonstra que tal quantidade, após devidamente fragmentada e embalada, renderia cerca de 300 porções de crack destinadas ao tráfico
;

CONSTA finalmente, que durante buscas no local os milicianos encontraram indícios de que o denunciado mantinha um padrão de vida elevado, incompatível com sua suposta atividade profissional de servente de pedreiro, sendo observados diversos bens de alto valor, como roupas de marca, eletrodomésticos e perfumes, reforçando a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas (...).”

Com base nisso, o réu restou denunciado nas iras do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condená-lo à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em suma, requer a defesa a absolvição do acusado, sustentando a fragilidade de provas de autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

Em detida análise do apostilado, concluo que a pretensão absolutória desmerece acolhimento.

A
materialidade do crime
decorre do Auto de Prisão em Flagrante (ID nº 13592973), Auto de Apreensão (ID nº 13592973), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID nº 13592973) e do Laudo Químico (ID nº 13593703), o qual atestou a presença de 83,4 gramas de éster metílico da benzoilecgonina, substância conhecida como crack, nos materiais apreendidos.
Em relação à
autoria delitiva
, constato que, ao ser interrogado na esfera administrativa e sob o crivo do contraditório judicial (ID nº 13593717), o acusado negou a prática da traficância, alegando que a rede de esgoto era compartilhada com outras residências e que estava apenas tomando banho no momento da abordagem.

Todavia, denoto que as provas amealhadas no decorrer da persecução penal, em especial os depoimentos dos policiais militares que realizaram a diligência, sendo o Policial Civil
Roberto Pimentel Barcelos
e o Policial Militar
Luiz Pábulo Fim Tiengo
, convergem para a narrativa exposta na peça incoativa e tornam indene de dúvidas o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo acusado.

A dinâmica fática exposta pelos agentes de polícia em sede inquisitorial está corroborada pelos depoimentos prestados em juízo (ID nº 13593717), onde ambos os agentes ratificaram os fatos narrados.
Convergem os policiais, sob o crivo do contraditório judicial, ao disporem que, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, cercaram a residência do acusado, que demorou por aproximadamente 15 (quinze) minutos para abrir a porta. Neste ínterim, ouviram barulhos insistentes de descarga no banheiro, e o policial posicionado na parte externa visualizou um cano, pertencente à residência do réu, jorrando água esbranquiçada e pedras da substância entorpecente comumente denominada “crack”.

O Policial Civil
Roberto Pimentel Barcellos
, em juízo, declarou:

“[...] chegando na residência, onde já tínhamos a informação que a casa era como se fosse uma fortaleza [...] nos deparamos com mesma cena, um portão com chapas grossas e vários cadeados [...] também tinha uma câmera externa onde ele podia acompanhar toda a movimentação. Quando conseguimos acessar a residência o Delegado o chamou, e pelo visto ele entrou no banheiro [...] alguns colegas estavam na saída do esgoto, porque é comum eles dispensarem drogas que existem.
Imediatamente quando o investigado acionou a descarga, os policiais viram saindo uma água esbranquiçada no esgoto e depois algumas pedras grandes de crack saindo pelo cano do esgoto. Recolhemos aquelas pedras de crack
[...]
Na diligência tinha um cachorro da equipe do k9, após dispensar as drogas, ele abriu a porta da casa, enrolado em uma toalha falando que estava tomando banho, o cachorro imediatamente correu na direção da privada e começou a latir deixando explícito que ali havia vestígios de entorpecentes
[...] Foi feito uma simulação com amaciante de cor azul e no momento que acionamos a descarga saiu no mesmo local; tem vídeo disso [...]
não havia outra casa que se desse descarga a água sairia por aquela caixa de gordura
”.

De forma semelhante, o Policial Militar
Luiz Pabulo Fim Tiengo
asseverou sob o crivo do contraditório judicial:

“[...]
eu estava posicionado atrás do imóvel e ouvi ele indo para o banheiro porque é próximo, ouvi as descargas e por razão do destino o cano estava passando na minha frente e as drogas começaram a cair ‘no meu pé’.

Eu afirmo que o cano era da casa do Ronivom porque do local que eu estava tinha uma janela e dava para ouvir o barulho e foi simultâneo ele deu a descarga e água começou a sair no cano que estava no meu pé, posteriormente fizemos uns testes lá e realmente a água saiu no local onde eu estava
[...]
O cão Messi demonstrou muito interesse pelo vaso sanitário, o que indica que por ali passou e tem vestígios de drogas
[...]”.

Com o fim de afastar dúvidas sobre a versão exposta pela autoridade policial e ratificada em juízo, foi colacionado aos autos mídia em que os militares jogam produto químico de coloração azulada na saída do esgoto da residência, podendo ser possível visualizar uma única saída do esgoto para a parte externa da casa, isolada das demais residências (mídia ID nº 13593693).

Outrossim, há nos autos fotografia de resquícios de drogas no fundo do vaso da residência do recorrente, aparentemente sendo “crack” (ID nº 13593696), substância esta posteriormente confirmada em laudo de exame químico elaborado pela perícia técnica (ID nº 13593703).

Nesse caminhar, são fartas as provas de materialidade e de autoria delitiva que demonstram ter o réu perpetrado um dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, o que rechaça a tese da defesa de insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP). A jurisprudência é pacífica quanto à validade dos depoimentos de policiais como meio de prova, especialmente quando, como no caso, são harmônicos com os demais elementos probatórios e não há indícios de que os agentes tivessem interesse em incriminar injustamente o acusado.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REEXAME DE

PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão que versava sobre a desclassificação da conduta de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para uso pessoal (art. 28 da mesma lei).

2. A defesa sustenta a desclassificação do delito, alegando ausência de provas robustas de mercancia, quantidade ínfima de drogas (76g de cocaína) e dinheiro apreendido (R$ 67,00), compatíveis com uso pessoal, além de condenação baseada exclusivamente em depoimentos de policiais militares sem corroboração externa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.

III. Razões de decidir

4. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

5. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

6. No caso em análise, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação por tráfico em um sólido conjunto de evidências, que inclui: denúncia qualificada sobre comercialização de entorpecentes em local específico; observação policial de características que corroboravam a denúncia, indicando o funcionamento do local como ponto de venda; consistência dos depoimentos dos policiais militares, considerados cruciais para a formação do convencimento judicial; a forma de acondicionamento da droga (70g de cocaína ocultadas dentro de lâmpadas) interpretada como modus operandi típico de traficância; e a apreensão de dinheiro em notas de baixo valor como indicativo de comercialização fracionada.

7.
Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

8. A ausência de argumentos novos e substanciosos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que se encontra em plena consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta Corte Superior, impõe a manutenção do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento:

1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.

2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão.

3.
Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2º;

CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 3.004.994/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025,
DJEN de 15/10/2025
)”.

A versão apresentada pelo apelante mostra-se inverossímil e dissociada do acervo probatório, especialmente quando confrontada com as circunstâncias da apreensão: a tentativa de dispensa da droga; a confirmação pelo cão farejador; o teste que comprovou a origem do esgoto; a estrutura de segurança da residência e o padrão de vida do acusado, incompatível com a renda declarada. Tais elementos, somados à quantidade e natureza da droga, indicam de forma segura a finalidade de mercancia.

Superada a análise do mérito, passo à apreciação da dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal. A exasperação se deu em razão da valoração negativa dos antecedentes criminais, tendo em vista que o apelante ostenta condenação definitiva nos autos do Processo nº 0002493-24.2014.8.08.0013, pela prática do crime de receptação (art. 18,0 do CP), com trânsito em julgado em 24/02/2017. A utilização de condenação anterior para majorar a pena-base a título de maus antecedentes é medida que encontra amparo na legislação e na jurisprudência. Somado a isso, o patamar de aumento se revela proporcional, inexistindo motivos para revisão da pena-base.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes (art. 68, CP).

Na terceira fase, foi corretamente afastada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), pois o apelante não preenche o requisito de bons antecedentes, o que, isoladamente, impede a concessão do benefício.

A respeito do tema, colaciono o seguinte aresto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO.

1. Constatada a ilegalidade nas provas decorrentes da busca pessoal, realizada com base em atitude suspeita do paciente, em desacordo com o entendimento desta Corte, e na busca domiciliar sem mandado judicial, devem ser declaradas nulas as provas derivadas dessas buscas.

2. A fundamentação para a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada na admissão do paciente sobre o depósito de drogas em sua casa, não se sustenta, uma vez que não há comprovação da voluntariedade do residente em autorizar a entrada dos policiais.

3.
A pretensão subsidiária de revisão da dosimetria não merece acolhimento, pois a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado foi afastada em razão da dedicação a atividades criminosas e da existência de maus antecedentes, conforme entendimento desta Corte e o texto legal de regência (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006).

4. Ordem concedida para declarar nulas as provas decorrentes das buscas pessoal e no domicílio do paciente. Consequentemente, deve o Juiz natural identificar as provas derivadas da busca pessoal, que deverão ser invalidadas, e reavaliar se remanescem outros elementos probatórios, independentes e suficientes o bastante, para, por si só, lastrear o convencimento acerca da autoria delitiva na condenação proferida na Ação Penal n. 5217423-73.2022.8.09.0011 (da 4ª Vara Criminal da comarca de Aparecida de Goiânia/GO). (
STJ.
HC n. 822.743/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2025,
DJEN de 19/12/2025
)”.

Assim, imperiosa a manutenção da pena definitiva do recorrente em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Deve ser mantido o regime inicial fechado para cumprimento da sanção penal, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, tendo em vista a presença de circunstância judicial aferida como negativa (art. 59, CP). Isto é, os maus antecedentes do apelante justificam a imposição de regime mais gravoso.

Na abordagem do tema, assentou o Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

11. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi negada devido aos maus antecedentes do recorrente, conforme entendimento do TJSP. As razões do recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.

12.
O regime inicial fechado foi mantido com base na existência de circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas não pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal sem reexame de provas, o que é vedado no recurso especial conforme Súmula n. 7 do STJ. 2. As razões do recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. O regime inicial fechado é justificado, no caso, pela valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33;

CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44.Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no R Esp 2087676/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no R Esp 2100083/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.699.889/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025,
DJEN de 7/5/2025
)”.

Por fim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e, agora, com a sentença condenatória, os motivos que ensejaram a prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública ante o risco concreto de reiteração delitiva, encontram-se reforçados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, preservando integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 16 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)